Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. EXPOSIÇÃO DE VIDA PRIVADA SEM CUNHO INFORMATIVO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. O acórdão impugnado decidiu que a conduta do embargante de trazer a público questões da vida pessoal viola a intimidade, a vida privada e a honra do autor, bens protegidos pela Constituição Federal (art. 5o., inciso X). O fato de as informações terem sido colhidas em processo público não legitima a exposição abusiva, pois o ilícito não se traduz em ilegalidade da fonte da informação, mas na divulgação abusiva. Diferentemente das situações em que integrantes do mundo da arte e do entretenimento, conhecidas como “celebridades”, expõem voluntariamente suas vidas privadas, o exercício de cargos públicos importantes ou de profissão de destaque não constitui justificativa para devassa da vida privada e da intimidade sem conexão com o exercício de tais cargos ou atividades. Estas questões já foram analisadas no acórdão, que não apresenta contradição, obscuridade ou omissão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.